Tribunal: TJDFT
Processo: 0704899-92.2023.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso da autora para condenar os réus ao ressarcimento de despesas decorrentes da contratação de transportadora, no valor de R$ 18.900,00, necessárias à efetivação do mandado de imissão na posse de imóvel. A embargante alegou omissão e obscuridade quanto à análise da desocupação voluntária do imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido padece dos vícios de omissão ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022 do CPC delimita o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
4. A jurisprudência consolidada estabelece que embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão ou à modificação de seus fundamentos, salvo quando da correção de vícios expressamente previstos em lei.
5. No caso concreto, o acórdão embargado examinou de forma expressa e fundamentada a alegação de desocupação voluntária, afastando a tese da embargante com base na análise documental e nas circunstâncias da execução do mandado judicial.
6. Constatado que a parte embargante busca, sob a justificativa de vícios formais, rediscutir o mérito da decisão, revela-se inadequada a via eleita.
7. Ausentes os vícios apontados, impõe-se a rejeição dos embargos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão ou modificar seus fundamentos, salvo para sanar vícios expressamente previstos no art. 1.022 do CPC.
2. A análise expressa e fundamentada da tese recursal afasta a alegação de omissão ou obscuridade no acórdão embargado.
3. A utilização inadequada dos embargos de declaração para fins infringentes configura hipótese de rejeição do recurso.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 27.06.2017, DJe 04.08.2017; TJDFT, Acórdão 1638796, 07142774220228070000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, j. 09.11.2022, DJE 29.11.2022.